Tribunal: STF
Processo: RE 1565156
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CARÁTER NÃO-CUMULATIVO. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.121/2022. OFENSA AO PODER REGULAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DO ART 195 DA CONSTITUIÇÃO E DO ART 3º, I, "A", "B" DAS LEIS N° 10.637/2002 E Nº 10.833/2003. IPI NÃO RECUPERÁVEL. TOMADA DE CRÉDITO. VALORES DE REVENDA DE BENS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 1. Remessa necessária e Apelação da Fazenda contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar que a impetrada reconheça o direito das impetrantes ao creditamento do PIS e da COFINS relativamente ao montante do IPI não recuperável destacado nas notas fiscais nas operações de aquisição de bens, bem como para assegurar seu direito à compensação do indébito tributário referente ao que recolheu indevidamente a tal título nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandamus. 2. A apelante, em suma, alega que: a) a Constituição Federal, na redação dada pela EC nº 42/2003, não impôs e muito menos estabeleceu o modelo de regime não-cumulativo aplicável à contribuição ao PIS e à Cofins; b) os tributos vinculados à aquisição de bens ou serviços (parcelas integrativas ao custo de aquisição) somente devem compor a base de cálculo dos créditos do PIS e da Cofins quando tiverem sido considerados na base de cálculo das referidas contribuições por parte da pessoa jurídica que os vendeu ou revendeu; c) o art. 170, inciso II, da IN RFB nº 2.121/2022 está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio vigente, já que não possibilita o creditamento da parcela referente ao IPI não recuperável vinculado à aquisição de bens e serviços, dado que sobre o IPI não há a incidência do PIS e da Cofins e só devem compor a base de créditos os itens que sofreram a incidência dessas contribuições no elo imediatamente anterior. 3. O art. 195, I, b da Constituição estatui que a seguridade social será financiada por toda sociedade e pelas contribuições do empregador, empresa ou entidade equiparada, incidente sobre a receita ou faturamento. O § 12 do citado dispositivo estabelece que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas. 4. As Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 em seus arts. 3º, I, "a" e "b" corroboram o caráter não-cumulativo das contribuições PIS/COFINS e autorizam a tomada de crédito destas quanto às despesas com bens adquiridos para revenda 5. Após a publicação da Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, a Fazenda passou a excluir o custo do IPI não recuperável da base de créditos do PIS e da COFINS não cumulativos. 6. Todavia, a referida Instrução Normativa ultrapassou os limites do poder regulamentar por contrariar às Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 e o art. 195, inciso I, alínea "b" e §12, da Constituição, desconsiderando a natureza não-cumulativa do PIS e da COFINS, bem como a previsão legal de tomada de crédito desses tributos, especialmente em se tratando de mercadorias destinadas a revenda. 7. A tomada de créditos na aquisição de bens para revenda é o valor dos itens adquiridos, acrescido do valor do tributo não-recuperável constante na nota fiscal, nos termos do art. 301, § 1º do decreto nº 9.580/2018, que regulamenta o imposto de renda. PJe 08088195520234058100, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 6ª turma, julgamento: 21/11/2023. 8. A sexta turma entende ser possível a tomada de créditos de PIS e COFINS sobre os valores recolhidos a título de IPI "não recuperável" no momento da aquisição de bens/mercadorias. (TRF-5 - AC: 08005769820234058302, Relator: SERGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA (CONVOCADO), Data de Julgamento: 03/10/2023, 6ª TURMA) 9. Admite-se a correção monetária dos créditos escriturais, desde que: a) o creditamento não tenha sido realizado pela Fazenda; b) decorrido o prazo de 360 dias previsto na Lei nº 11.457/2007, contado a partir do protocolo do pedido administrativo de ressarcimento. 10. Apelação e reexame necessário desprovidos (doc. 115, pp. 3-4).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 137).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a ilegitimidade do creditamento da Contribuição ao PIS e da Cofins relativamente ao montante do IPI não recuperável destacado nas notas fiscais nas operações de aquisição de bens para revenda (doc. 150).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à controvérsia acerca da possibilidade de creditamento da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores recolhidos a título de IPI não recuperável no momento da aquisição de bens –, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003; Decreto n. 9.580/2018; e Instrução Normativa RFB n. 2.121/2022), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITO. IPI NÃO RECUPERÁVEL. LEIS 10.673/2002 E 10.833/2003. IN RFB 2121/2022. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.552.460 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 19/8/2025 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. IPI NÃO RECUPERÁVEL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.558.127 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 2/9/2025 – grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.553.443/CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/6/2025; RE 1.538.289/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/3/2025; RE 1.553.951/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 9/6/2025; RE 1.539.401/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 21/3/2025; ARE 1.555.143/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/7/2025; e ARE 1.556.388/PR, da minha relatoria, DJe 4/8/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator